Tribunal: TJSP
Processo: 1016223-69.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Anulatória de protesto c/c indenização por danos morais – Duplicata – Prestação de serviços ou compra e venda de mercadorias – Título de crédito de natureza causal – Pedido de suspensão do processo em face de recuperação judicial – Descabimento – Fase de conhecimento – Eventual crédito sujeito ao processo de recuperação judicial – Título judicial constituído após o pedido de recuperação

Ementa:
Anulatória de protesto c/c indenização por danos morais – Duplicata – Prestação de serviços ou compra e venda de mercadorias – Título de crédito de natureza causal – Pedido de suspensão do processo em face de recuperação judicial – Descabimento – Fase de conhecimento – Eventual crédito sujeito ao processo de recuperação judicial – Título judicial constituído após o pedido de recuperação judicial – Aplicação do artigo 6o, §§ 1o e 4o c/c artigo 49, "caput", da Lei no 11.101/2005 – Pretensão afastada – Duplicata – Emissão vinculada que representa crédito de causa determinada – Prova necessária da efetiva prestação de serviço ou venda de mercadoria – Saque de duplicata – Legitimação causal – Lei da Duplicata (LD) no 5.474/68 – Ausência – Inexistência de comprovação do regular e legal vínculo contratual e da efetiva prestação dos serviços – Ônus do qual a empresa ré não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Ilegalidade e irregularidade na emissão e protesto da duplicata em nome da empresa autora – Reconhecimento – Não comprovação pela credora da existência de regular e legal vínculo contratual – Título de crédito inexigível – Protesto indevido – Reconhecimento – Danos morais não comprovados – Pessoa jurídica – Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade – Limitação da extensão dos direitos da personalidade – Artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ – Insuficiência da prova quanto ao risco potencial ao patrimônio da empresa – Impossibilidade de sua configuração 'in re ipsa' – Artigos 186 a 188 do Código Civil – Ônus do autor – Artigo 373, I, do CPC – Desatendimento – STJ, REsp no 1637629/PE – Procedência parcial da demanda – Sucumbência recíproca caracterizada.
Recurso provido em parte.